Tribunal: TJDFT
Processo: 0730639-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730639-90.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: M. E. M. S. REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL OLIVEIRA SANTOS DECISÃO 1. A executada agrava da decisão da 17a Vara Cível de Brasília (id 68560894 – autos principais) que indeferiu sua impugnação ao cumprimento de sentença, ante a correção dos cálculos (R$ 3.639,18) elaborados pela autora relativos ao saldo remanescente de honorários advocatícios e ressarcimento por dano moral. Alega excesso de execução, já que realizou o pagamento devido (R$ 9.374,06), nele incluídos dano moral e honorários de sucumbência. Afirma que a obrigação foi de fazer, e não de pagar quantia certa. Requer a suspensão da decisão. 2. Os autos carecem de provas quanto ao "perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo", pressuposto essencial à tutela de urgência (CPC 300). A agravante afirmou apenas e de forma genérica que a decisão a quo deverá ser suspensa. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 03.09.2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR